Tribunal: TJMT
Processo: 1062232-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA DUARTE FIGUEIREDO - CPF: 071.703.981-17 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1062232-79.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

11.04.2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida:

CLAUDIA DUARTE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que houve interrupção do serviço de energia elétrica na sua residência em 08.10.2022, e que o serviço não havia sido restabelecido até o momento da propositura da presente demanda, razão pela qual pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2.
A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

In casu
, a alegação da parte autora está desacompanhada de mínimos indícios probatórios, uma vez que desacompanhada de
prova testemunhal ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos. Destaco que a empresa recorrida comprovou que não houve interrupção do serviço.

4.
Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia durante o período narrado na inicial, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

6.
Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que houve interrupção do serviço de energia elétrica na sua residência em
08.10.2022
, e que o serviço
não havia sido restabelecido até o momento da propositura da presente demanda,
razão pela qual pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

In casu
, a alegação da parte autora está desacompanhada de mínimos indícios probatórios, uma vez que desacompanhada de
prova testemunhal ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos. Destaco que a empresa recorrida comprovou que não houve interrupção do serviço.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o recorrido, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a parte autora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023